Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-72.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 232 do ECA. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E FIXADO O REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PENA REDUZIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de estupro de vulnerável praticados contra a vítima, à época, com 12 (doze) anos de idade, em continuidade delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 1.1. Os relatos da vítima, coesos e harmônicos, corroborados por outros elementos probatórios, evidencia que o Apelante agiu com dolo específico de satisfazer a própria lascívia, impossibilitando a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente - submeter adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a constrangimento -.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
4. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando a motivação for inidônea para justificar o aumento da pena-base. 4.1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não mais admite a valoração negativa da conduta social e da personalidade fundada em condenações anteriores.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afasta-se a análise desfavorável da conduta social e procede-se à correção de erro material na sentença, com a consequente redução da pena final, bem como fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção.